Tribunal: TJMT
Processo: 0030852-52.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0030852-52.2010.8.11.0000
Recorrente: HSBC BANK BRASIL S. A. – BANCO MÚLTIPLO
Recorrida: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HSBC BANK BRASIL S. A. – BANCO MÚLTIPLO (id 56785470) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 47864473):
“RAC – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECURSO DO LAPSO DE 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DO DESPACHO QUE RECEBE A INICIAL E ORDENA A CITAÇÃO, SEM QUE TENHA HAVIDO A EFETIVA CITAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO OU LOCALIZADO O VEÍCULO OBJETO DO FINANCIAMENTO – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A POSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DOS ADVOGADOS DO BANCO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - A sistemática para a contagem e a interrupção do prazo prescricional já foi tratado no Tema n.o 568, sendo firmada a seguinte tese, in verbis: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. 2 – Segundo o STJ, o credor deve ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente. 3 – No caso concreto, o despacho que recebeu a inicial e determinou a busca e apreensão foi exarado em 13/01/2011, inaugurando-se a contagem do prazo quinquenal para efetivar a citação. 4 - Até 07/02/2017, data da citação voluntária, o Banco não havia citado o devedor, embora previamente intimado da possibilidade de a sua pretensão estar fulminada pela prescrição intercorrente, por meio do DJE n.o 9979, publicado em 16/03/2017. Logo, a pronúncia da prescrição intercorrente está escorreita. 5 - Os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2.o, do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata sem qualquer conotação com o caso concreto. 6 – Na espécie, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do artigo 85, § 2.o, do Código de Ritos, estando ausente o proveito econômico da lide, é razoável fixar os honorários sucumbenciais em apreciação equitativa, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (TJMT, RAC 0030852-52.2010.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 49509477 foram rejeitados. Já os aclaratórios id 49466994 foram acolhidos para sanar o erro material existente na ementa, nos seguintes termos:
‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - ART. 1022, INCISOS I E II DO CPA – AUTORA BUSCA EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REQUERIDO APONTA ERRO MATERIAL NA EMENTA – SANADO. Recurso da instituição financeira rejeitado; recurso dos requeridos conhecidos para sanar erro material na ementa. (1) – Inexistindo os vícios da omissão, contradição, obscuridade, condição indispensáveis para o exercício dos embargos de declaração, estes devem ser rejeitados quando o embargante tenta, em efeitos infringentes, emplacar sua tese anteriormente rechaçada no v. acórdão em decisão clara que atribuiu a prescrição do direito do autor em relação à demanda posta. Se na ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, por constituir em direito real, o prazo é de 10 anos, convertendo esta em ação de cobrança, o prazo é quinquenal, situação clara e bem exposta no acórdão embargado. Declaratórios da autora rejeitados. (2) Constatando erro material em relação a ementa lavrada, possível que este equívoco deva ser consertado em sede de embargos de declaração, aspecto que, até de ofício poderia ser tomado pelo órgão julgador ou mesmo pelo relator, conforme cada caso. Declaratórios dos requeridos acolhidos.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o disposto no artigo 85 do CPC, uma vez que, ante o princípio da causalidade, a parte Recorrida é quem seria quem deu causa ao ajuizamento do processo ao não adimplir com suas obrigações junto à Recorrente, sendo que a extinção do feito ante o reconhecimento da prescrição intercorrente não possui o condão de obrigar ao pagamento dos honorários advocatícios.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)No caso em apreço a probabilidade do direito está evidenciada, eis que o que se pleiteia com o presente recurso está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Jus t iça: afastar condenação de honorários de sucumbência em caso de execução extinta por prescrição intercorrente, com lastro no Princípio da Causalidade.
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, está estampado no fato do advogado do adverso poderá distribuir o pedido de Cumprimento Provisório de Sentença relativo aos honorários objeto deste recurso.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 56884954 e 56918487.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao perigo da demora, afirma que há a possibilidade de prosseguimento da execução provisória dos honorários advocatícios, causando dano irreparável à Recorrente.
Mas não comprovou qualquer indício de que eventual cumprimento provisório da execução dos honorários tenha sido proposta pela parte Recorrida.
E ainda, como já decidido pelo STJ, a existência de execução provisória não é capaz de atribuir o efeito suspensivo, conforme aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi